Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em execução fiscal, julgou o processo extinto sem resolução de mérito por ausência de emenda à inicial (CPC, arts. 321 e 485, I) – ID no 22229958. Sem custas e sem honorários. 2. Nas razões de ID no 22229960, o apelante afirma que: (a) a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, por conseguinte, do prosseguimento da execução fiscal, sendo suficiente o nome e o endereço do devedor; (b) nada obsta que a citação do espólio seja feita por edital, na impossibilidade de citação do seu representante legal; (c) devem ser aplicadas as regras de citação da pessoa jurídica; (d) a indicação do inventariante é essencial apenas nos casos em que há inventário em curso, conforme interpretação conjunta dos arts. 75, VII e 796 do CPC c/c 1.797 do CC; (e) inexiste motivo para se questionar o óbito ou a legalidade da certidão da dívida ativa, diante da presunção de certeza e legalidade estabelecida no art. 3o da Lei de Execução Fiscal; (f) a ilegitimidade do espólio deve ser arguida em matéria de defesa e não pode ser reconhecida de ofício; (g) enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido, em nome de quem estiver na administração do patrimônio. 3. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 4. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 5. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 9. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 10. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 11. Não conheço o documento juntado no ID no 22411987, pois é extemporâneo e não se enquadra nas exceções estabelecidas no CPC, art. 435, parágrafo único. 12. O apelante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 22229939): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de ANTONIO DE SOUZA VILAÇA FILHO e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, vez que a ele compete a representação judicial do espólio.” 13. O Distrito Federal apresentou pedido de reconsideração, que foi negado (ID no 22229945). Na ocasião, o Juiz concedeu mais 10 dias para o cumprimento da determinação. 14. Em seguida, o feito foi suspenso por mais 90 dias após requerimento do Distrito Federal (ID no 22229951), que, novamente, não cumpriu a determinação judicial. 15. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 22229955). 16. O apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320) e sequer juntou a certidão de óbito do contribuinte. Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, em diversas oportunidades, o apelante não cumpriu as determinações judiciais. 17. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 18. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 1 19. Todas as providências foram devidamente justificadas. A determinação, contudo, foi descumprida, fato que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 20. Registre-se que o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 21. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 22. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a apresentação da certidão de óbito, assim como a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida e a verificação de inventário em curso. 23. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 24. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que o exequente demonstre o óbito do contribuinte, mediante a juntada da correspondente certidão, e indique quem poderá representá-lo em juízo, para fins de citação, e se houve ou não partilha. Precedente desta Turma: Ac. 1267059. 25. O tema é pacífico neste Tribunal: Ac. 1305250; Ac. 1309514 e Ac. 1309509. 26. Vale salientar que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. 27. Confirmo a sentença. 28. Informações complementares: Ação proposta em 6/9/2018. Valor da causa: R$ 11.310,47. Sem honorários advocatícios. Dispositivo 29. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 30. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO